Tribunal: STF
Processo: ARE 1562120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO DE PAINEL NGS PARA NEUROFIBROMATOSE. AUTORA QUE APRESENTA QUADRO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, ASSOCIADO COM TDAH, ALÉM DE EPILEPSIA. PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE QUE CONSISTE EM OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. É DEVER DO ENTE PÚBLICO DISPONIBILIZAR AO CIDADÃO CARENTE, SEM ÔNUS PARA ESTE, EXAMES ESSENCIAIS AO TRATAMENTO DE SUA ENFERMIDADE, E O DIREITO À SAÚDE E À VIDA PREVALECE SOBRE ENTRAVES BUROCRÁTICO-REGULAMENTARES. PROVIMENTO PARCIAL AO REEXAME NECESSÁRIO, APENAS PARA FIXAR O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA NA SENTENÇA, BEM COMO EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MANTIDOS INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso XXI; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) o apelante sustenta que a demandante não comprovou que o exame prescrito é imprescindível, e que outros disponíveis no SUS não atendem às suas necessidades.



    Contudo, os documentos acostados aos autos pela parte demandante comprovam o seu estado de saúde e o seu direito de ser submetida ao exame pleiteado, visto que não tem condições financeiras para arcar com o seu custo.



    Com efeito, não há que se falar em ausência de prova adequada da real necessidade de utilização, por parte da paciente, do tratamento específico por ela requerido.



    No ponto, é importante ressaltar que cabe exclusivamente às autoridades médicas, e não ao Estado, a indicação do meio mais adequado e eficaz para combater o problema de saúde que acomete o paciente.



    É o médico que detém todos os conhecimentos técnicos necessários à prescrição do medicamento/tratamento/exame indicado para determinada patologia. E, na presente situação, as receitas médicas dão conta da efetiva necessidade do exame pela autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente